Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-41.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007098-41.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS - CPF: 034.417.301-19 (APELANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INAPLICABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS MOLDES DO ARTIGO 44, INCISO I DO CP – APELO DESPROVIDO
.

O aumento da pena basilar em 3 anos acima do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (12,335 kg de pasta base de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Osmar Maico Dias de Freitas
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1007098-41.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), à pena de 9 anos, 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 991 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada,
a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando
a fixação da pena-base em seu mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006, bem como a modificação do regime de cumprimento para diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos –Id. 153716384.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo –Id. 153716388.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso –Id. 155551198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de abril de 2022, por volta das 18h29min, na rodovia BR 364, km 387, no município de Cuiabá/MT, o acusado Osmar Maico Dias de Freitas transportava doze tabletes pesando 12,335kg de substancia análoga a pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
Segundo consta, durante procedimento de fiscalização de rotina, utilizando cães de faro, no ônibus da empresa São Luiz, que fazia a linha Cuiabá/MT x Goiânia/GO, policiais rodoviários federais solicitaram os documentos do denunciado, que estava sentado na poltrona n. 29, e, durante a entrevista, o mesmo disse que estava indo para Goiânia/GO trabalhar e que só tinha uma bolsa que estava no bagageiro superior, porém, os agentes verificaram que embaixo de suas pernas havia outra bolsa escondida.

Então, ao ser indagado sobre essa outra bolsa, o denunciado admitiu que a bolsa lhe pertencia, abaixou a cabeça e de pronto falou “isso é droga senhor”. Em seguida, procedida a revista nessa bolsa, foram encontradas 12 (doze) porções, na forma de tabletes, de substância análoga à pasta base de cocaína, enquanto que com o denunciado foi apreendido 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo A12, e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Ainda em entrevista com os agentes o denunciado confessou que recebeu a droga em sua casa, de um rapaz, que não sabia dizer o nome, mas que veio de carro e deixou a bolsa já com a droga, bem como lhe prometeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo serviço ilícito; o denunciado revelou também que conheceu o referido rapaz na noite anterior ao fato, em uma festa que estava com sua namorada.

Em consulta ao sistema, os policiais constataram que o denunciado já havia sido preso por tráfico de drogas, sendo que ele também mencionou para a equipe que seu irmão tinha sido preso pela PRF na cidade de Primavera do Leste-MT há pouco tempo, pelo mesmo delito.

O laudo pericial no. 3.14.2022.85327-01, acostado às fls. 36/38- IP, concluiu que as 12 (doze) porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fita adesiva transparente, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 12,335 kg (doze quilogramas e trezentos e trinta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Interrogado, às fls. 23/24-IP, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, descortinou-se que o mesmo é reincidente específico, pois, registra condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, conforme executivo de pena n. 2000044-03.2022.811.0011, perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste-MT.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a abordagem policial, o encontro de elevada quantidade de cocaína, e a confissão do denunciado para os agentes federais, evidenciam que o denunciado transportava drogas, entre diferentes Estados da Federação e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus), para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado (...)”
–Id. 153715855.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos, 11 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
991 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/2006, a modificação do regime de cumprimento para diverso do fechado, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, verifico que foram apreendidos com o acusado 12,335 kg (doze quilogramas e trezentos e trinta e cinco gramas) de pasta-base de cocaína
, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da sanção basilar em patamar equivalente a 3/5
[ou seja, 3 anos]
da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Em relação à
causa especial de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40, da Lei de Drogas
, a defesa postulou a sua exclusão, pois “
não ficou provado nos autos o tráfico entre os estados
, não sendo cabível a causa de aumento de pena descrita no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas
”.

Entretanto, sabe-se que para a incidência da referida majorante basta a presença de evidências de que a substância entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais, sendo irrelevante se, de fato, houve a efetiva transposição.

Na espécie, ficou demonstrado nos autos, especialmente nos relatos dos policiais rodoviários federais na fase inquisitiva (Id. 153716323, pp. 1-2 e Id. 153716324, pp. 1-2), confirmados em juízo, que, durante a abordagem, o acusado Osmar admitiu que a droga apreendida seria levada até a cidade de Goiânia/GO, senão veja-se:

O policial rodoviário federal
Fernando César Moraes
relatou:

“(...) Que durante fiscalização de rotina efetuada pela sua equipe, foi abordado um ônibus, sendo que durante as entrevistas com os passageiros, foi realizada uma entrevista com o apelante, ocasião em que o recorrente disse que ia para a cidade de Goiânia-GO, para trabalhar, que ia morar por lá; que notou que o recorrente tinha apenas uma mochila; que questionou ao apelante se ele tinha somente aquela mochila, tendo ele respondido que sim; que clareou com a lanterna por baixo da poltrona e viu que ele tinha outra mochila no descanso de perna; que questionou ao apelante sobre essa outra mochila; que o apelante abaixou a cabeça e respondeu “é droga senhor!”, que o apelante ficou quieto; que ao abrir a mochila, verificou que estava cheia de tabletes de cocaína; que em nenhum momento o apelante negou que a bolsa lhe pertencia. Em seguida, o policial afirmou que tinha doze “tabletes” de cocaína na mochila do recorrente. Indagado se o apelante informou a origem e a destinação da droga, o policial respondeu que o apelante disse que tinha conhecido um rapaz numa festa, que estava junto com a namorada, na cidade de Cáceres; que ele levaria a droga até Goiânia, onde ele disse de início que iria trabalhar. Ao final, disse que o apelante assumiu para sua equipe que foi contratado para realizar esse transporte da droga, e que por tal serviço ele ganharia o valor de cinco mil reais (...)”
Id.153716352.

Corroborando o depoimento acima, a policial rodoviária federal
Fernanda Maximiliane
esclareceu em juízo que:

“(...)
o réu foi abordado no ônibus da empresa São Luiz, que faz a linha Cuiabá-MT/Goiânia-GO. Que o apelante informou que tinha apenas uma bolsa com ele, porém, identificaram que havia uma bolsa em baixo das pernas dele, e naquele momento, o senhor Osmar esclareceu que o que havia naquela bolsa era droga. Na sequência, a policial afirmou que o réu disse que estava indo para Goiânia-GO a trabalho, bem como que no tíquete de passagem dele consta como destino a cidade de Goiânia-GO. Esclareceu que foi apreendido com o réu doze tabletes de pasta base de cocaína (...)”
Id.

153716354
.

Neste ponto, ainda que a defesa argumente que para a configuração da causa de aumento seja necessário o efetivo cruzamento de fronteiras estaduais, restou evidente que a pretensão do apelante era seguir para a cidade de Goiânia-GO, visto que os depoimentos dos policiais foram uníssonos em esclarecer o ocorrido.

Acerca dos depoimentos policiais, dispõe este Tribunal de Justiça:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”

(N.U 1000469-26.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 25/02/2023).

Ressalto que para a incidência da causa de aumento em questão deve considerar-se o simples intento do agente, bem como a rota por este percorrida, não sendo necessária a efetiva transposição das fronteiras estaduais, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA. IRRELEVÂNCIA. INTENÇÃO DE VENDA ENTRE DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. INCIDÊNCIA. 1. O entendimento prevalente na Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que basta que esteja comprovado que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual para a incidência da causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. 2. Revelada a intenção de venda da droga entre os estados do Paraná e de São Paulo, não há ilegalidade no reconhecimento e aplicação da referida causa de aumento de pena. 3. Recurso provido para restabelecer a causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.(STJ – Relator Ministro JORGE MUSSI. Quinta Turma. DJe 28/05/2018).

Dessa forma, resta inviável o afastamento da supramencionada causa de aumento, de modo que a medida a se impor é a manutenção de sua aplicabilidade.

No que se refere ao regime prisional, não obstante, os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o
regime inicial

fechado
conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2o, ‘
b
’ e § 3o do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Por fim, a defesa postulou a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
todavia, tendo em vista que o apelante foi condenado à pena superior a 4 anos,
continua inviabilizada a substituição
, nos moldes do que dispõe o artigo 44, I, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a condenação em todos os seus termos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023